Tribunal: TJDFT
Processo: 0714385-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714385-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA GOMES LEMOS AGRAVADO: ASSIC EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por MÁRCIA CRISTINA GOMES LEMOS contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença no 0720595-43.2019.8.07.0001, rejeitou a impenhorabilidade do seu imóvel. Nas razões recursais (ID 16466064) narra ter o juízo de origem acolhido o pedido de penhora de único imóvel de sua propriedade, desconsiderando o fato da caracterização de bem de família. Alega que, malgrado não resida no local, sua irmã viúva e seu sobrinho moram no imóvel, que foi adquirido a duras penas e financiamentos, tendo a jurisprudência pátria flexibilizado o conceito de família, assim como a não obrigatoriedade de habitar no local para configurar a impenhorabilidade lastreada na Lei 8.009/90. Afirma ser o valor do débito perseguido superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Nesse contexto, ressalta haver grave ofensa aos princípios da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que nem os honorários advocatícios seriam pagos pela alienação de seu único bem. Aduz estar o imóvel emprestado para sua irmã, mas que também utiliza o bem, porquanto, embora resida com o namorado, o relacionamento revela-se inconstante. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer sua reforma. Preparo devidamente efetivado (ID 16466073). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a impenhorabilidade do seu imóvel. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. A urgência do pleito encontra-se presente, uma vez que a decisão recorrida poderá causar lesão grave e de difícil reparação, porquanto a agravada já foi intimada a oferecer caução suficiente e idônea para expedir a carta de adjudicação em seu favor. De outro vértice, deve-se melhor avaliar a questão, no que atine ao enquadramento do bem em apreço como de família, mesmo ocupado por terceiro, membro da unidade familiar como atestou o oficial de justiça. Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, até ulterior decisão no presente recurso. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para responder no prazo legal. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator